Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMÍCILIO DO CASAL. EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS EM FORO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, que indeferiu a preliminar de incompetência relativa, mantendo sua competência para julgamento.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. A norma processual civil enuncia que o foro competente para a ação de reconhecimento e dissolução de união estável é o do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, estabelecendo o domicílio do réu apenas se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, art. 53, inciso I, “b” e “c”, do CPC.
4. No caso dos autos, de acordo com as informações trazidas na petição inicial, após o agravamento da situação financeira do casal devido à doença do falecido e ao seu tratamento em clínica terapêutica de reabilitação, este foi para São Paulo, a fim de estabelecer o domicílio de ambos naquela região, onde supostamente haveria melhores condições de vida. No entanto, ao que parece, o agravado/requerente permaneceu morando na região do Guará com a mãe até que pudesse morar junto com o ex companheiro novamente.
5. Assim, à luz dos fatos alegados na petição inicial, a competência para o processo e julgamento do feito é do Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará/DF, tal como decidiu o magistrado a quo.
6. Agravo conhecido e desprovido.